Tribunal: TJES
Processo: 5029343-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029343-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA AMARAL

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5029343-79.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA AMARAL

JUÍZO PROLATOR:
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Dr. Ubirajara Paixão Pinheiro

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO INFRACIONAL PRATICADO NA ADOLESCÊNCIA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação anulatória de ato administrativo proposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital PMES nº 01/2022), na fase de investigação social, em razão de ato infracional análogo a roubo, praticado em 2014, quando ainda era menor de idade.
2. Sentença de procedência para anular a eliminação e assegurar a reserva de vaga ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exclusão de candidato em concurso público para a carreira militar com fundamento em ato infracional praticado na adolescência, à luz dos princípios constitucionais da proteção integral ao menor, da inimputabilidade penal, da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação a sanção de caráter perpétuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exigência de idoneidade moral e conduta irrepreensível é requisito legítimo para o ingresso na carreira militar, conforme previsão legal (CF/1988, art. 142, § 3º, X; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, XI) e editalícia (itens 20.4 e 20.5 do Edital nº 01/2022).
5. Contudo, a eliminação exclusivamente fundada em ato infracional isolado, ocorrido há mais de nove anos, quando o candidato era adolescente, sem qualquer reiteração de conduta ilícita, revela-se desproporcional e contrária aos princípios da proteção integral, da inimputabilidade do menor e da finalidade pedagógica das medidas socioeducativas.
6. Candidato apresentou certidões negativas e informou os fatos de forma transparente, inexistindo má-fé ou omissão.
7. A jurisprudência desta Corte admite o controle judicial de legalidade e legitimidade de atos administrativos que violam princípios constitucionais, afastando a aplicação automática de cláusulas editalícias em casos concretos desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A eliminação de candidato em concurso público para a carreira militar com fundamento exclusivo em ato infracional praticado na adolescência viola os princípios da proteção integral ao menor, da inimputabilidade penal, da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação à sanção de caráter perpétuo. 2. A investigação social deve considerar a conduta atual do candidato, não sendo admitida a exclusão com base em fato remoto e isolado, sem reiteração de condutas ilícitas.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII e XLVII, b; 142, § 3º, X; 227 e 228; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 6º e 112; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, XI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5010916-09.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 30.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5029343-79.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA AMARAL

JUÍZO PROLATOR:
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Dr. Ubirajara Paixão Pinheiro

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A controvérsia cinge-se à validade do ato administrativo que eliminou o autor, ora apelado, do concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), na fase de investigação social, em razão de ato infracional análogo a roubo, praticado em 2014, quando o candidato ainda era menor de idade.

O apelante sustenta que a decisão administrativa observou os itens 20.4 e 20.5 do edital, bem como o art. 9º, XI, da Lei Estadual nº 3.196/1978, e que a exigência de idoneidade moral para ingresso na carreira militar encontra amparo constitucional (CF/1988, art. 142, § 3º, X). Alega, ainda, risco de efeito multiplicador e impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo.

O sistema jurídico pátrio traz inúmeros requisitos para a deflagração de concurso público. São eles: (a) a existência de cargos/empregos públicos a serem preenchidos (embora se aceite a criação dos mesmos por meio de Lei com efeitos retroativos), (b) a existência de real necessidade de se promover o processo público de seleção por concurso (ante ao alto dispêndio de pecúnia que envolve o aludido processo), (c) indicação de dotação orçamentária e (d) a formação de regular banca examinadora.

Decerto, o concurso público possui natureza jurídica de processo administrativo, ante o fato de ser instituído por meio de conjunto de atos formais ordenados. Considerando-se, pois, os requisitos para sua deflagração (e suas finalidades), bem como sua natureza jurídica, mostra-se possível a fixação dos princípios que regem tal instituto. A saber: (a) legalidade, (b) impessoalidade, imparcialidade, isonomia, moralidade, (c) publicidade, (d) eficiência, (e) competitividade e seletividade, (f) oficialidade, (g) garantia de defesa, (h) vinculação ao instrumento convocatório, (i) julgamento objetivo, (j) razoabilidade, (k) proporcionalidade, (l) presunção de inocência e (m) boa-fé/dever de lealdade.

O controle de atos administrativos em si, a saber: em razão da Separação dos Poderes, o Judiciário somente pode aferir critérios de legalidade (obediência a Leis) e legitimidade (obediência a princípios), não podendo se imiscuir no mérito do ato administrativo.

Dito isto, no caso em apreço, o ente público alega que a contraindicação do apelado fundou-se na previsão dos itens 20.4 e 20.5 do edital de abertura, bem como o art. 9º, XI, da Lei Estadual nº 3.196/1978,
in verbis
:

[Edital de Abertura, ID ]
- 20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; b) drogas, como usuário ou fornecedor; c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade; d) prática de alcoolismo; e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática; f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada

[Lei Estadual no 3.196/1978] Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: [...]

XI
- ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;

É certo que a investigação social constitui etapa legítima e necessária nos concursos para a carreira militar, e que a idoneidade moral é requisito legalmente previsto. Todavia, a aplicação desse critério deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

No caso em exame, a eliminação do apelado apoiou-se unicamente em ato infracional análogo ao crime de roubo, praticado em sua adolescência, quando foi apreendido em flagrante em 28/02/2014, na cidade de Ipatinga/MG.

Cumpre destacar que o simples fato de o candidato ter recebido medida socioeducativa quando menor de idade não pode servir de fundamento para sua exclusão do certame. Tal entendimento afronta a Constituição Federal em seus arts. 227 (princípio da proteção integral ao menor) e 228 (inimputabilidade dos menores de dezoito anos), conforme salientado na sentença objurgada.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) reforça essa diretriz ao prever que as medidas aplicadas possuem caráter pedagógico, voltadas à ressocialização e não à perpetuação de estigmas na vida adulta. Permitir que um ato isolado da adolescência produza efeitos definitivos sobre a trajetória civil e profissional do indivíduo significaria transformar medida socioeducativa em verdadeira sanção de caráter perpétuo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, o candidato apresentou certidões negativas de antecedentes e informou o ocorrido de forma transparente em sua Ficha de Investigação Social, afastando qualquer alegação de má-fé ou omissão.

A jurisprudência desta Corte já se manifestou em sentido convergente. Confira-se:

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010916-09.2023.8.08 .0000 AGRAVANTE: JONATHA HENRIQUE BARROS DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO . PMES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE . 1. [...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021). 2 . Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social. 3. Assim, é importante que se saliente inicialmente que, de fato, a eliminação de candidato em razão da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como o dos autos .
4. O fato de ter respondido a processo judicial no ano de 2014 e por ele ter recebido medida socioeducativa na adolescência, não pode ser utilizado como fundamento para sua exclusão, eis que além de afrontar a Constituição Federal em seus artigos 227 – princípio da proteção integral ao menor e art. 228 – inimputabilidade dos menores de dezoito anos), vai de encontro ao Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90), o qual prevê medidas com caráter pedagógico, visando a ressocialização do adolescente
. 5. Consigno que o registro foi devidamente informado pelo candidato quando do preenchimento da sua Ficha de investigação, de modo que a sua exclusão viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar contrária ao artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 6. Não deve prevalecer a eliminação em virtude de ter informado que fez uso de drogas no passado, haja vista que se revela desproporcional, sobretudo se considerado o lapso temporal dos acontecimentos bem como que não há notícias de que o agravante foi denunciado pela prática de crime . 7. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, prejudicado o Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da E. Relatora . Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010916-09.2023.8 .08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, P. 01/02/2024)

Assim, o ato impugnado se revela desarrazoado e desproporcional, por ter excluído o candidato com fundamento em fato único, remoto e ocorrido na adolescência, sem qualquer reiteração de condutas ilícitas, cabendo ao controle judicial, neste caso, apenas a aferição da sua legalidade e legitimidade, sem invasão do mérito administrativo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.